Tribunal: TJPA
Processo: 0826313-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826313-02.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GONCALVES TINTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 2ª Vara de Execução Fiscal que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por considerar nulo o título executivo, dado que a empresa executada, Gonçalves Tintas Ltda, encerrou suas atividades voluntariamente em 2019, antes da inscrição do débito em dívida ativa, ocorrida em 2022. O Município sustenta que a extinção foi indevida, pois a baixa da inscrição da empresa perante a Fazenda Municipal não foi formalmente requerida, tornando legítima a cobrança da Taxa de Licença para Localização (TLPL) referente aos anos de 2017 e 2018. A empresa apelada defende a validade da extinção do feito, alegando que a baixa cadastral perante órgãos estaduais e federais foi suficiente para caracterizar a cessação de sua personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal pode ser ajuizada contra pessoa jurídica que já havia encerrado suas atividades e sido formalmente extinta antes da inscrição do débito em dívida ativa e do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica extinta nos cadastros da Administração Pública perde a capacidade de ser parte no processo, tornando ilegítima sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, o que ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, sendo, por isso, impossível a substituição da Certidão de Dívida Ativa para inclusão de terceiros no curso do processo de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução fiscal acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15.

A modificação do sujeito passivo no curso da execução fiscal não é permitida, salvo correção de erro material ou formal na Certidão de Dívida Ativa, conforme a Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TRF-5, AC nº 0020522-85.2001.4.05.8100, Rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 01.12.2020; TJ-MG, AC nº 03004757620118130027, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 28.11.2019; TRF-4, AC nº 50026569820174047112, Rel. Des. Rômulo Pizzolatti, j. 10.04.2018; TJ-PA, AC nº 0824536-21.2018.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 27.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

O Município de Belém, na qualidade de apelante, interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o título executivo que embasa a execução fiscal seria nulo. Isso porque a empresa executada, Gonçalves Tintas Ltda, teve suas atividades encerradas voluntariamente em 2019, antes da inscrição do débito em dívida ativa, que ocorreu em 2022.

O apelante argumenta que a extinção do feito foi indevida, pois, segundo a legislação municipal (Lei 7.056/77), o encerramento da atividade empresarial não exime automaticamente a empresa do pagamento da Taxa de Licença para Localização (TLPL).

O Município sustenta que, enquanto a baixa da inscrição da empresa não for formalmente requerida perante a Fazenda Municipal, os tributos continuam sendo lançados regularmente.

Ademais, defende que a comunicação do encerramento da empresa em outras esferas (estadual e federal) não tem efeitos diretos sobre a Fazenda Municipal.

Assim, a cobrança da TLPL referente aos anos de 2017 e 2018 seria válida e subsistente, pois a baixa da empresa no sistema da Junta Comercial (JUCEPA) ou Receita Federal não impede o lançamento tributário municipal.

Por fim, o apelante requer a reforma da decisão para que a execução fiscal prossiga regularmente, argumentando que o crédito tributário não foi quitado e que não há vícios que justifiquem a extinção do feito.

A parte apelada, Gonçalves Tintas Ltda, apresentou contrarrazões à apelação, sustentando que a extinção do feito foi correta, pois a empresa encerrou suas atividades em 2019 e a inscrição da dívida ativa ocorreu somente em 2022, quando a empresa já não existia.

O apelado enfatiza que a Prefeitura de Belém tinha pleno conhecimento da baixa da empresa, pois integra o Sistema de Registro Integrado (REGIN), que unifica informações cadastrais das empresas nos níveis federal, estadual e municipal. Dessa forma, argumenta que a alegação do Município de que a baixa da empresa só teria efeitos após a formalização junto à SEFIN é indevida.

A defesa também cita jurisprudência favorável, destacando que não há obrigação de comunicação formal ao fisco municipal quando há encerramento das atividades empresariais e baixa na Receita Federal.

Diante disso, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação do Município de Belém.

Identifico que, no mérito, o recurso de apelação não merece provimento. Isso porque a execução fiscal foi ajuizada após a baixa da empresa nos sistemas de cadastros da Administração Pública (Num. 17666031 - Pág. 1), de modo que já é considerada extinta para outras fazendas públicas desde 09/09/2019 (Num. 17666032 - Pág. 1). Já a execução fiscal municipal foi ajuizada em 04/03/2022, após a desconstituição da empresa.

A jurisprudência é pacífica quanto ao vício de ilegitimidade passiva da ação de cobrança ajuizada contra pessoa jurídica extinta e baixada nos sistemas mantidos pela própria Administração Pública.

EMENTA TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. 1. Caso em que a apelante pugna pela substituição do polo passivo da execução fiscal, a qual fora proposta contra pessoa jurídica, uma autarquia municipal, regularmente extinta (desde 10/11/1997) em momento anterior ao ajuizamento da ação (09/10/2001).
Dessarte, o ajuizamento ocorreu em face de quem já não tinha personalidade jurídica para ser parte em processo, vez que a dissolução da pessoa jurídica, devidamente registrada, extinguiu-lhe a capacidade processual
. 2.
A legitimidade ad causam constitui requisito indispensável para o exercício da ação, cuja ausência dá ensejo à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC
. 3. Se os direitos e obrigações da autarquia, extinta quatro anos antes do ajuizamento, foram assumidos pelo município, deveria constar como devedor na CDA o Município, e não a pessoa jurídica extinta, de modo que o título executivo não atende ao requisito do art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80. 4.
Acrescente-se que, a teor do que dispõe a Súmula n.º 392 do STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, não sendo, assim, cabível a substituição da CDA
. 5. Apelação improvida.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0020522-85.2001.4.05.8100, Relator: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2ª TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA COM BAIXA CADASTRAL - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - CAPACIDADE DE SER PARTE - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Com a baixa da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a empresa não mais detém capacidade civil e, em função disso, perde também a capacidade processual, pressuposto para a condição válida do processo
. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 313, I, que o processo deverá ser suspenso, dentre outros, "pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador".

(TJ-MG - AC: 03004757620118130027 Betim, Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 28/11/2019, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019)

EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL APÓS A EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa jurídica regularmente extinta, já que inexistente o sujeito passivo
.

(TRF-4 - AC: 50026569820174047112 RS 5002656-98.2017.4.04.7112, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, SEGUNDA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CONTRIBUINTE FALECIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
Nos termos do art. 70, CPC/2015, apenas a pessoa que se encontra no exercício de seus direitos possui capacidade para estar em juízo, motivo pelo qual o óbito importa no esgotamento da capacidade de ser parte, impossibilitando, pois, o ajuizamento de qualquer espécie de demanda em desfavor do de cujus
- Consoante a súmula 392, STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.". II – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. por unanimidade de votos, pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0824536-21.2018.8.14.0301, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público)

Ainda que se considerasse verdadeira a assertiva do Município no sentido da validade do lançamento, não deveria ter ajuizado a execução fiscal contra a apelada/recorrida, a qual já estava extinta.

Desse modo, independentemente da controvérsia doutrinária acerca do enquadramento desta hipótese como ilegitimidade passiva ad causam ou falta do pressuposto processual da capacidade de ser parte, a conclusão inequívoca é a mesma: não é possível o prosseguimento da execução fiscal contra pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento da execução fiscal.

Não bastasse isso, verifico que da certidão de dívida ativa consta apenas o nome da apelada Gonçalves Tintas LTDA (Num. 17666022 - Pág. 1), mas não dos sócios ou de qualquer outra pessoa jurídica.

Assim, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a modificação do sujeito passivo no curso da execução fiscal, pois isso pressupõe mudança no próprio lançamento tributário, o qual foi realizada em procedimento administrativo anterior e já precluso.

Também não há indicação, pelo Município apelante, de outros executados que eventualmente teriam praticado atos com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatuto societário, nos termos do art. 135 do CTN. Portanto, resta inviabilizado também o redirecionamento da execução fiscal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do Município de Belém, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação supracitada, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixa e devolução ao juízo de origem para ulteriores de direito.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2025